Tribunal: TJBA
Processo: 0703041-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0703041-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: FAUSTO DE ABREU FRANCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, ADRIANO ALMEIDA FONSECA

AGRAVADO: RAUL MONTEIRO FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM AÇÃO PENAL PRIVADA POR CRIMES CONTRA A HONRA. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO RECURSAL. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO VALOR POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. PREVISÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Fausto de Abreu Franco contra decisão monocrática que declarou a deserção da apelação por ele interposta, em razão do recolhimento insuficiente das custas processuais, e deu parcial provimento à apelação do querelado Raul Monteiro Fonseca para fixar honorários advocatícios em R$ 9.000,00. A controvérsia originou-se de ação penal privada proposta pelo agravante, na qual alegou ter sido vítima de publicações difamatórias anônimas em site de notícias. A sentença absolveu os querelados com base no art. 386, III, do CPP, sendo fixados honorários em R$ 300,00, valor posteriormente majorado na decisão ora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo agravante poderia ser conhecida, diante do recolhimento parcial e intempestivo do preparo recursal, após intimação para pagamento em dobro; e (ii) estabelecer se a majoração dos honorários sucumbenciais, fixada monocraticamente em sede recursal, poderia ser revista por alegada desproporcionalidade e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), determina, no art. 1.007, §5º, do CPC, que é vedada a complementação do preparo em caso de recolhimento parcial.

4. O agravante foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, mas efetuou o pagamento em valor inferior ao exigido (R$ 101,02, quando o valor correto era R$ 202,04), o que configura descumprimento material da obrigação processual.

5. A apresentação de guia paga em valor incorreto demonstra que o agravante teve ciência da intimação e respondeu ao comando judicial, afastando a tese de erro formal no preenchimento do documento.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a não regularização tempestiva do preparo, mesmo após intimação, inviabiliza o conhecimento do recurso e impede a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito (STJ, AgInt no AREsp 2.610.768/GO; AgInt no AREsp 2.266.625/TO).

7. A apelação deserta não ultrapassou o juízo de admissibilidade, razão pela qual é incabível a apreciação de seu mérito nesta via recursal.

8. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, III e IV, do CPC, combinado com o art. 3º do CPP e art. 34, XVIII, do RITJBA, não configurando ofensa à colegialidade, pois está sujeita à reapreciação pelo colegiado por meio do agravo interno.

9. A fixação originária dos honorários em R$ 300,00, com base em percentual sobre valor simbólico da causa (R$ 1.000,00), mostra-se incompatível com os critérios legais previstos no art. 85, § 8º, do CPC, notadamente em se tratando de ação penal com tramitação regular e complexidade relevante.

10. A majoração para R$ 9.000,00 foi realizada com base na apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, inclusive no julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC).

11. A atuação do patrono do querelado envolveu todas as fases do processo penal, inclusive a impetração de habeas corpus, o que justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“A intimação para regularização do preparo recursal não supre o recolhimento a menor, sendo vedada a complementação nos termos do art. 1.007, §5º, do CPC.”

“A apresentação de guia paga com valor inferior ao determinado configura deserção, ainda que a parte alegue boa-fé ou erro material.”

“Não se aplica o princípio da primazia do julgamento do mérito quando a parte, mesmo intimada, deixa de cumprir integralmente a determinação judicial.”

“O julgamento de recurso por decisão monocrática não viola o contraditório ou a colegialidade, quando fundada em jurisprudência dominante e sujeita a controle via agravo interno.”

“É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em ações penais privadas, sobretudo quando o valor da causa for simbólico e a complexidade da demanda justificar valor superior ao percentual ordinário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 3º e 386, III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 5º, 7º e 8º, e 1.007, §§ 4º e 5º; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011 e nº 14.806/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.610.768/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2266625/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 18.05.2023; STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04.11.2019; STF, PET 7635/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Criminal nº. 0703041-81.2021.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o FAUSTO DE ABREU FRANCO, e agravado RAUL MONTEIRO FONSECA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104